Tribunal: TJDFT
Processo: 0021479-15.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PADRÃO DE VIDA. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Ante a falta de comprovação do valor realmente percebido pelo réu, em atenção ao princípio da proporcionalidade, permeado por um juízo de prudência e bom senso e diante do contexto fático demonstrado nos autos, inclusive quanto ao padrão de vida das partes, cabível a minoração do encargo.
4. A base de cálculo dos honorários se trata de matéria de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. 4.1 Nas ações de alimentos, o provimento econômico consiste no montante referente a uma anuidade dos alimentos estabelecidos, conforme determina o art. 292, III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.